Tribunal: TJDFT
Processo: 0739736-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739736-14.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BENEDITO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA., JOAO BENEDITO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR D E S P A C H O Na petição de ID 52593667, a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA. noticia problemas na inserção do arquivo de vídeo para sustentação oral na novel modalidade permitida pelo sistema PJe (art. 3o-A da Portaria GPR 841/2021, incluído pela Portaria GPR 1625/2023). Nesse contexto, informa que a sustentação oral por vídeo foi lançada no ID 52492336. Ciente da sustentação oral que também foi comunicada aos demais desembargadores que compõe o quórum de julgamento do presente recurso. Prossiga-se em julgamento virtual. Publique-se. Brasília, 23 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator